Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-80.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017527-80.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ALECSEI BOIARENCO NETO - CPF: 572.315.751-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017527-80.2024.8.11.0015

APELANTE:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO:

ALECSEI BOIARENCO NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
ALECSEI BOIARENCO NETO
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inc. I

c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz que “
Inúmeras são as tentativas administrativas para receber o débito, contudo, todas restam infrutíferas, o bem deprecia naturalmente e a dívida aumenta sem a perspectiva de recebimento
” (sic).

Defende que “
A mora prevista para os Contratos de veículos é a chamada mora ex re, na qual o devedor é incurso em mora pela falta de cumprimento da obrigação no dia de seu vencimento. O devedor assim é constituído em mora pleno jure, sem que seja necessário qualquer aprazamento, posto ter total ciência do dia em que deveria ter efetuado o devido pagamento
” (sic).

Sustenta que “
a lei 13.043/2014, publicada em 14/11/2014, alterou o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969 e passou a vigorar com as seguintes alterações conforme artigo e parágrafo segundo
” (sic).

Afirma que “
a lei não menciona que a ciência da notificação deve ser promovida pessoalmente, até porque a mencionada certidão tem por finalidade apenas comprovar a constituição do devedor em mora, a qual decorreu, simplesmente, do não pagamento das parcelas avençadas em contrato
” (sic).

Destaca que “
A comprovação da mora atende um requisito meramente formal, posto que, o Apelado deve e sabe que deve
” (sic).

Informa que “
a notificação acostada à peça inaugural foi devidamente encaminhada ao correto endereço eletrônico do financiado constante do contrato, desta forma, atingiu sua finalidade, qual seja, dar ciência ao devedor de sua dívida, constituindo-a assim, em mora
” (sic).

Diz que “
a notificação extrajudicial acostada a inicial deve ser considerada válida, tendo em vista que o AR apenas retornou como “não procurado”
” (sic).

Assevera que “
a notificação da mora foi devidamente enviada no endereço do devedor. Em que pese não fora recebida pelo próprio financiado, esse requisito não é mais exigível para constituição do devedor em mora, conforme consolidação da tese pelo STJ no Tema Repetitivo 1132
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja configurada a mora do devedor, para o devido andamento do processo (Id. 240857174).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 240857176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso dos autos, vislumbra-se que embora o apelado esteja em débito com a instituição apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada ao endereço “
KM 6, nº 00241, Estrada Rosalia, Zona Rural, Sinop/MT, CEP 78559-899
” e restituída ao destinatário com
motivo “não procurado
”
, conforme AR de Id. 240857156.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial, que o endereço da parte recorrida constante no contrato formalizado e no aditivo contratual é “
KM 6, nº 00241, Estrada Rosalia, Zona Rural, Sinop/MT,
CEP 78550-970
” (Id. 240857154 e 240857155).

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito
.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO

EXTRAJUDICIAL

ENVIADA
PARA O
ENDEREÇO

DIVERSO
DO
CONSTANTE
NO
CONTRATO
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos
contratos
garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação

extrajudicial
ao devedor no
endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos.

Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a
notificação
para o mesmo
endereço
registrado no
contrato”
.
(N.U 1000360-87.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CONSTITUIÇÃO DA MORA - ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA
–LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Encaminhada a notificação em endereço diverso do constante do contrato considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço diverso do fornecido no contrato, não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe
.”
(TJ-MT 10250445520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora da parte devedora fiduciária na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024